Tribunal: TJDFT
Processo: 0731477-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731477-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: TATIANA LOBATO SILVA D E C I S Ã O O recurso foi interposto sem o pagamento do preparo, que somente foi efetivado em 01/08/2025. Assim sendo, embora tenha sido realizado o pagamento do preparo, verifico que o seu recolhimento não foi efetuado na data da interposição do recurso, o que acarreta a incidência do art. 1.007, § 4o, do CPC. Desse modo, oportunizo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para proceder ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora